Tribunal: TJSP
Processo: 1000342-04.2018.8.26.0312
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Ação julgada procedente. Cobranças em faturas de valores referentes a planos não contratados pelo autor, anotado desligamento das linhas. Ônus da prova acerca dos termos contratuais. Alegação de solicitação do plano por terceiro e que, por óbvio, não vincula o requerente. Ré

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Ação julgada procedente. Cobranças em faturas de valores referentes a planos não contratados pelo autor, anotado desligamento das linhas. Ônus da prova acerca dos termos contratuais. Alegação de solicitação do plano por terceiro e que, por óbvio, não vincula o requerente. Ré que não se desincumbe de demonstrar a contratação atribuída ao consumidor, tampouco a regularidade das cobranças efetivadas. Restabelecimento determinado, observando os planos originariamente contratados ou com eles compatíveis. Danos morais caracterizados. Cobranças indevidas com reclamação junto ao Procon. Problemas não solucionados e que levaram ao ajuizamento da ação. Situação que se traduz em ofensa a direito da personalidade passível de indenização. "Quantum" arbitrado em R$ 3.000,00. Razoabilidade. Honorários advocatícios. Verba arbitrada com razoabilidade. Recurso desprovido, com observação.
É incontroversa a responsabilidade da ré pela prática comercial abusiva e que resultou no cancelamento injustificado das linhas telefônicas sem prévia e idônea solicitação, com negativação do nome do autor, sem qualquer prova de que a alteração dos planos foi efetivamente requerida. Consoante anotou o MM. Juiz de Direito "... diante da inversão do ônus da prova, cabia à requerida comprovar a regularidade da contratação de novo plano, o que não fez. Com efeito, a gravação disponibilizada em Juízo confirma que a solicitação não foi realizada pelo autor" (fl. 152). Assim a solicitação de alteração do serviço realizada por pessoa diversa (Valéria) não pode, por óbvio, vincular o apelado.
Confere-se que o autor enfrentou obstáculos com cobranças indevidas e suspensão do serviço de telefonia, utilizado em sua atividade de contabilista, além do lançamento de seu nome no rol de devedores, tendo ainda que recorrer ao Procon e ao Judiciário para desate da questão, sendo certo que foram inúmeras tentativas de solução, fazendo jus, portanto, à reparação por danos morais.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais do ofendido. A fixação arbitrada em R$ 3.000,00 pela r. sentença deve ser mantida, por se revelar condizente com tais parâmetros.
No mais, os honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor da condenação está dentro das balizas legais, não se revelando excessivos e reduzi-los significa aviltar a remuneração a que o advogado faz jus em caso de assistência ao vencedor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000342-04.2018.8.26.0312, da Comarca de Juquiá, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado SILVIO MONTEIRO DE MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000342-04.2018.8.26.0312 -Voto no 44480
2
COMARCA: Juquiá – Vara Única – Juíza Ana Carolina Gusmão de Souza
Costa
APTE. : Telefonica Brasil S.A.
APDA. : Silvio Monteiro de Mello

VOTO No 44.480
EMENTA: Prestação de serviços. Telefonia. Ação
declaratória de inexistência de débito com pedido de
indenização
por
danos
morais.
Ação
julgada
procedente. Cobranças em faturas de valores
referentes a planos não contratados pelo autor,
anotado desligamento das linhas. Ônus da prova
acerca
dos
termos
contratuais.
Alegação
de
solicitação do plano por terceiro e que, por óbvio, não
vincula o requerente. Ré que não se desincumbe de
demonstrar a contratação atribuída ao consumidor,
tampouco a regularidade das cobranças efetivadas.
Restabelecimento determinado, observando os planos
originariamente contratados ou com eles compatíveis.
Danos morais caracterizados. Cobranças indevidas
com reclamação junto ao Procon. Problemas não
solucionados e que levaram ao ajuizamento da ação.
Situação que se traduz em ofensa a direito da
personalidade passível de indenização. “Quantum”
arbitrado em R$ 3.000,00. Razoabilidade. Honorários
advocatícios. Verba arbitrada com razoabilidade.
Recurso desprovido, com observação.
É incontroversa a responsabilidade da ré pela prática comercial
abusiva e que resultou no cancelamento injustificado das linhas
telefônicas sem prévia e idônea solicitação, com negativação do
nome do autor, sem qualquer prova de que a alteração dos
planos foi efetivamente requerida. Consoante anotou o MM. Juiz
de Direito “... diante da inversão do ônus da prova, cabia à
requerida comprovar a regularidade da contratação de novo
plano, o que não fez. Com efeito, a gravação disponibilizada em
Juízo confirma que a solicitação não foi realizada pelo autor”
(fl. 152). Assim a solicitação de alteração do serviço realizada
por pessoa diversa (Valéria) não pode, por óbvio, vincular o
apelado.
Confere-se que o autor enfrentou obstáculos com cobranças
indevidas e suspensão do serviço de telefonia, utilizado em sua
atividade de contabilista, além do lançamento de seu nome no rol
de devedores, tendo ainda que recorrer ao Procon e ao
Judiciário para desate da questão, sendo certo que foram
inúmeras tentativas de solução, fazendo jus, portanto, à
reparação por danos morais.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica
do razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000342-04.2018.8.26.0312 -Voto no 44480
3
compatível com transtornos experimentados pela vítima, a
capacidade econômica da causadora dos danos e as condições
sociais do ofendido. A fixação arbitrada em R$ 3.000,00 pela r.
sentença deve ser mantida, por se revelar condizente com tais
parâmetros.
No mais, os honorários de advogado, fixados em 10% sobre o
valor da condenação está dentro das balizas legais, não se
revelando excessivos e reduzi-los significa aviltar a remuneração
a que o advogado faz jus em caso de assistência ao vencedor.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls.
151/153 que, em ação declaratória de débito e reativação de linha telefônica
cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para
determinar a religação da linha telefônica de no (13) 3844-1040, de acordo com o
plano “Vivo Fixo Clássica Meus Minutos e Vivo Fixo Plano de Franquias Locais",
assim como para condenar a ré a restabelecer o plano “Fixo Plano Franquias Locais,
com a assinatura de Linhas compartilhadas, 400 minutos Fixo/Fixo Local" em
relação à linha no (13) 3844-1045, além de declarar inexigíveis os débitos de R$
483,36 e R$ 771,61, restando a requerida condenada, ainda, ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP a partir do julgamento e juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação, dispondo, por fim, sobre a distribuição dos encargos
sucumbenciais.
Invoca a apelante impossibilidade de cumprimento da
obrigação, haja vista que os planos mencionados na sentença são não mais
comercializados, anotando que a extinção de planos de seu catálogo é permitida pelo
Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicação
RGC (Resolução Anatel no 632 de 07.03.2014). No mais, aponta inexistência de
danos morais, uma vez que meros dissabores e aborrecimentos oriundos de falha na
prestação dos serviços não são passíveis de indenização, devendo ser observados os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Acrescenta que a tentativa de
solução da questão na seara administrativa não é suficiente a ensejar qualquer sorte
de dano indenizável. Insurge-se contra o valor da indenização. Sustenta, ainda, que
os honorários advocatícios deverão ser fixados em valor justo e razoável. Busca, por
fim, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000342-04.2018.8.26.0312 -Voto no 44480
4
Recurso tempestivo, processado com preparo e contrarrazões,
os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Diz o autor, na inicial, que é titular das linhas telefônicas fixas
no (11) 3844-1045 e no (11) 3844-1040, as quais atendem sua empresa de
contabilidade há mais de trinta anos. Relata que em julho de 2017 houve mudança de
planos pela ré com aumento desproporcional dos valores das contas de consumo. Ao
ser questionada, a requerida informou que a mudança de plano foi autorizada por
pessoa chamada “Valéria”, desconhecida do requerente. Anota que as linhas foram
desligadas de forma arbitrária; houve religação da primeira, com manutenção do
novo plano, restando a segunda cancelada, com lançamento do nome do autor no rol
de inadimplentes. Bem por isso, postulou declaração de inexistência de débitos,
restabelecimento das linhas telefônicas com os planos originariamente contratados,
além de condenação da requerida ao pagamento de danos morais.
A r. sentença acolheu os pedidos, fixando indenização por
danos morais em R$ 3.000,00, sendo este o motivo da insurgência recursal.
Contudo, é incontroversa a responsabilidade da ré pela prática
comercial abusiva e que resultou no cancelamento injustificado das linhas telefônicas
com negativação do nome do autor, sem qualquer prova de que a alteração dos
planos foi efetivamente requerida. Consoante anotou o MM. Juiz de direito “diante
da inversão do ônus da prova, cabia à requerida comprovar a regularidade da
contratação de novo plano, o que não fez. Com efeito, a gravação disponibilizada
em Juízo confirma que a solicitação não foi realizada pelo autor” (fl. 152).
Assim, a solicitação de alteração do serviço realizada por
pessoa diversa (Valéria) não pode, por óbvio, vincular o apelado. Nem há como
acolher mudança de fundamento de defesa na fase recursal, mesmo porque, se extinto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000342-04.2018.8.26.0312 -Voto no 44480
5
o plano ao qual aderiu o autor, caberia à empresa de telefonia comunicar o fato
previamente, como, aliás, vem decidindo esta C. Câmara em situações parelhas.
Na verdade, em se tratando de relação de consumo, deve ser
observada a regra de inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, estando presentes os requisitos para tal aplicação:
a verossimilhança, diante dos elementos dos autos, e a hipossuficiência técnica no
tocante aos dados da contratação e à efetividade dos serviços prestados.
De tal modo, é da empresa de telefonia o ônus de demonstrar a
prestação dos serviços e a regularidade das cobranças efetivadas, não tendo se
desincumbido desse mister. Restou patente a responsabilidade da fornecedora na
hipótese, decorrendo o dever de reparação da causadora dos danos à consumidora.
Cumpre observar que a simples alegação de impossibilidade
de cumprimento da obrigação não isenta a concessionária dos efeitos do julgado,
mesmo porque poderá proceder ao restabelecimento das linhas telefônicas com
planos compatíveis com aqueles contratados inicialmente pelo autor.
De outra parte, a situação vivenciada pelo apelado causou
transtornos que fogem à normalidade dos casos, mormente porque se arrastaram por
muito tempo, fato que não pode ser considerado mero aborrecimento ou dissabor,
restando caracterizado dano moral passível de indenização, inclusive porque não
trouxe a ré qualquer excludente de responsabilidade, submetendo o consumidor a
verdadeira “via crucis”.
Confere-se que o autor enfrentou obstáculos com cobranças
indevidas e suspensão do serviço de telefonia, utilizado em sua atividade de
contabilista, além do lançamento de seu nome no rol de devedores, tendo ainda que
recorrer ao Procon e ao Judiciário para desate da questão, sendo certo que foram
inúmeras tentativas de solução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000342-04.2018.8.26.0312 -Voto no 44480
6
Bem por isso, comprovada a ocorrência do dano e do nexo
causal, prescindindo-se de culpa, cabe à autora o direito à indenização, conforme o
disposto nos artigos: 186 do Código Civil, 5o, incisos V e X da Constituição Federal
e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
A mensuração da indenização por danos morais tem se
constituído em verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o
legislador critérios objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial,
com enveredamento da natureza jurídica da indenização como ressarcitória e
punitiva, mas não a ponto de transformar a estimativa como resultado de critérios
meramente subjetivos, ofertando a doutrina, dentre outros, análise de pormenores
importantes como: a) o grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade econômica do
causador do dano; d) as condições pessoais do ofendido (ob. cit, p. 186).
A indenização, como anota Antonio Jeová Santos, "não pode
servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em
relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada,
enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou
quaisquer dos direitos da personalidade" (ob. cit., p. 199).
Diante de tais considerações, a indenização fixada no valor de
R$ 3.000,00 se mostra razoável e proporcional aos transtornos experimentados. Vale
observar que o sofrimento não pode se converter em móvel de "lucro capiendo", nem
a indenização pode se transformar em símbolo, sem caráter punitivo.
No mais, os honorários de advogado, fixados em 10% sobre o
valor da condenação está dentro das balizas legais, não se revelando excessivos e
reduzi-los significa aviltar a remuneração a que o advogado faz jus em caso de
assistência ao vencedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000342-04.2018.8.26.0312 -Voto no 44480
7
Nestes termos, a sentença emprestou correta solução ao litígio
e merece mantida.

Por fim, cabe majoração da verba honorária, nos termos do
disposto no artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, restando acomodada
em 20% sobre o valor da condenação.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator